Tribunal: TCU
Processo: 029.854/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10608/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.854/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Leticia Morais de Souza (CPF XXX.103.857-XX); Andrews Felipe Albuquerque (CPF XXX.111.397-XX); Bruno Coutinho de Oliveira (CPF XXX.675.428-XX); Cassio Antonio Bezerra de Oliveira (CPF XXX.979.582-XX); Eduardo Galhardo do Nascimento Oliveira (CPF XXX.791.456-XX); Elder Cardoso Pinheiro (CPF XXX.655.052-XX); Franciele Cristina Ferreira Pereira (CPF XXX.433.336-XX); Jessica Carine Pereira Sa Viana (CPF XXX.394.277-XX); Kelvin Gomes da Costa (CPF XXX.909.807-XX) e Rodrigo Jose de Resende Santos (CPF XXX.045.026-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.